Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-04.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. MULTA PESSOAL AO GESTOR NÃO CITADO. IMPOSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando o ente municipal a fornecer medicamentos e insumos à paciente portadora de paraplegia traumática completa (CID G82.2), confirmando tutela antecipada e majorando a multa diária para R$ 5.000,00, a ser suportada pessoalmente pelo Prefeito Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Município possui legitimidade passiva para figurar isoladamente em demanda de fornecimento de medicamentos; (ii) se a reserva do possível afasta o dever de prestação de saúde; (iii) se o valor da multa diária fixada é proporcional; (iv) se é cabível a imposição de multa pessoal ao gestor público que não integra a lide; e (v) se é admissível o chamamento ao processo do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, podendo qualquer deles figurar isoladamente no polo passivo da demanda, conforme tese fixada no Tema 793/STF. 3.2 - A ressalva contida no Tema 793/STF, quanto à identificação do ente responsável segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento, não afastando a solidariedade na fase de conhecimento. 3.3 - A alegação genérica de limitações orçamentárias, desacompanhada de comprovação efetiva da incapacidade financeira, não é suficiente para afastar o dever constitucional de prestação de saúde, especialmente quando demonstrada a necessidade do tratamento por documentação médica e Notas Técnicas do NAT-JUS. 3.4 - A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se adequada à função coercitiva das astreintes, considerando a capacidade econômica da Fazenda Pública e a necessidade de garantir efetividade à tutela jurisdicional em matéria de direito fundamental à saúde. 3.5 - A imposição de multa pessoal a agente público que não integra a lide viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a responsabilização de quem não teve oportunidade de se manifestar nos autos. 3.6- O chamamento ao processo previsto no art. 130, III, do CPC não é cabível nas demandas de saúde, consoante precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento parcial, apenas para afastar a responsabilização pessoal do agente público pela multa diária, mantendo-se a sentença nos demais termos. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, LV, 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 130, III, e 537; Lei nº 8.080/90, arts. 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 855.178 ED/SE, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin; STJ, REsp 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, REsp 1.728.528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, CC 187.276/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL, n° 8001336-04.2023.8.05.0220, sendo Apelante MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.